Tribunal: TJES
Processo: 5004817-33.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004817-33.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCELY DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5004817-33.2024.8.08.0050.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ALCELY DOS SANTOS
.

RECORRIDO
S
:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO; VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO DE BANDEIRA PRÓPRIA (BANESCARD) POR CARTÃO DE BANDEIRA VISA (BANESCARD VISA). ALEGAÇÃO DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO À SEPARAÇÃO DE FATURAS E COBRANÇAS. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO PELO BANCO. INADIMPLÊNCIA NO CARTÃO ANTIGO. NEGATIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1
.
Trata-se de recurso inominado interposto por
ALCELY DOS SANTOS
contra a sentença que julgou
improcedentes os pedidos autorais
.

2
.
Em suas razões recursais, a parte autora sustenta, em síntese, falha na prestação de serviço pelos demandados por ausência de informação e orientação, o que teria resultado na inscrição indevida do seu nome, pleiteando a restituição em dobro referente aos juros cobrados a mais e indenização por danos morais de R$ 15.000,00.

3
.
Em apertada síntese, tem-se que a autora/recorrente
ajuizou a presente demanda alegando falha na prestação de serviço por ausência de informação adequada sobre a modificação do cartão de bandeira própria (Banescard) por um novo cartão de bandeira Visa, o que a teria levado a incorrer em dívida, restrição creditícia indevida e a consequente negativa de empréstimo.

4
.
Não obstante as alegações da parte autora, entendo que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Restou demonstrado nos autos que o banco BANESTES promoveu a substituição do cartão de bandeira própria (Banescard) pelo novo Banescard Visa e que tal alteração foi amplamente divulgada nas mídias, nas agências, caixas eletrônicos (ATM's), no aplicativo e por meio de comunicação direta aos clientes via SMS e nas faturas. O Juízo de primeiro grau, inclusive, fundamentou sua decisão com base na regra de experiência (art. 5º da Lei nº 9.099/95), reconhecendo que a instituição financeira providenciou a prévia e ampla informação sobre a modificação.

6
.
É crucial ressaltar que o caso não se trata de envio indiscriminado de novo cartão de crédito, mas sim da substituição do já utilizado pela cliente. A carta enviada junto ao novo plástico informava claramente que os demonstrativos de débito do Banescard e do Banescard Visa permaneceriam separados.

7
.
O próprio banco apresentou prova de que o demonstrativo do Banescard Visa continha a indicação de que seriam enviadas separadamente e que, se houvesse compras no instrumento de crédito antigo, a cliente pagaria duas faturas.

8
. O débito em questão, inclusive, teve origem em um parcelamento de fatura contratado no antigo instrumento (Banescard) em junho de 2022, cujas mensalidades continuariam a ser lançadas até junho de 2024. A requerente cessou os pagamentos após dezembro de 2023, o que gerou a inadimplência e, consequentemente, a restrição creditícia.

9.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto
, mantendo

in totum
a sentença
objurgada
pelos seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

10
.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
causa
(R$ 15.779,50)
, conforme prevê o
art. 55

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas

em

razão

da

concessão

da

Gratuidade

Judiciária
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)